Tribunal: TJMT
Processo: 1016452-76.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016452-76.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL DIAS DA SILVA - CPF: 057.327.041-40 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), LIBIA ESPINDOLA AQUINO - CPF: 076.598.101-70 (APELANTE), LUANA MARCELE CAZITA DA SILVA - CPF: 438.953.478-50 (APELANTE), MARIA GLEICIANE DA SILVA - CPF: 052.483.731-74 (APELANTE), MAYKON JONNATHAN DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 047.727.641-51 (APELANTE), SIDIMAR FERNANDES RAMOS - CPF: 031.178.971-43 (APELANTE), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GUILHERMINA DIAS BARBOSA - CPF: 938.940.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), GABRIEL DIAS DA SILVA - CPF: 057.327.041-40 (APELADO), LIBIA ESPINDOLA AQUINO - CPF: 076.598.101-70 (APELADO), LUANA MARCELE CAZITA DA SILVA - CPF: 438.953.478-50 (APELADO), MARIA GLEICIANE DA SILVA - CPF: 052.483.731-74 (APELADO), MAYKON JONNATHAN DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 047.727.641-51 (APELADO), SIDIMAR FERNANDES RAMOS - CPF: 031.178.971-43 (APELADO), SIDIMAR FERNANDES RAMOS - CPF: 031.178.971-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GLEICIANE DA SILVA - CPF: 052.483.731-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA MARCELE CAZITA DA SILVA - CPF: 438.953.478-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LIBIA ESPINDOLA AQUINO - CPF: 076.598.101-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DIAS DA SILVA - CPF: 057.327.041-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MENDES DE FREITAS (APELANTE), ALEXANDRE MENDES DE FREITAS - CPF: 869.411.781-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,

CAPUT
,
DA LEI 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO DELITO DE
DISPARO DE ARMA DE FOGO E DO SEGUNDO NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
–
INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA DO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PELO SEGUNDO APELADO – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– REALIDADE DOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – VERDADE MATERIAL – FALTA DE NITIDEZ –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO IMPROVIDO
.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade da prática delitiva do disparo de arma de fogo e do tráfico de drogas do segundo apelado de inequívoca para caracterizar a autoria.

Se os elementos produzidos não se mostram sensatos, caracterizando o
non liquet
, a solução mais adequada é a absolvição.

RECURSO DEFENSIVO
– PRIMEIRO APELANTE –
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA
–
IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
RECURSO
IMPROVIDO
.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

RECURSO DEFENSIVO
– SEGUNDO APELANTE –
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO
– ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA FÉ – IMPOSSIBILIDADE – NO CURSO DA AÇÃO TERCEIRA PESSOA REQUEREU A RESTITUIÇÃO – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO INDENE DE DÚVIDAS NO SENTIDO DE QUE O APELANTE É TERCEIRO DE BOA-FÉ, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA DE PERDIMENTO DOS BENS –
RECURSO IMPROVIDO.

O pedido de restituição do veículo foi requerido, primeiramente, por terceira pessoa que alegava ser proprietária do veículo e ter emprestado o veículo. Na ocasião, a requerente acostou o documento de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, no qual consta como compradora, sendo o vendedor o apelante.

Por outro lado, o apelante não anexou qualquer documento que comprove a sua propriedade do mencionado veículo.

Desta forma, há certeza de que o veículo apreendido foi utilizado no transporte de drogas, ou seja, integram o aparato da cadeia de ações percorridas para o cometimento dos crimes de tráfico de drogas, o que justifica, plenamente, seu perdimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e por
Maykon Jonnathan Dias do Nascimento
e
Alexandre Mendes de Freitas
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1016452-76.2023.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Maykon Jonnathan Dias do Nascimento
nas sanções do

artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais;
absolvendo

Sidimar Fernandes Ramos
e
Gabriel Dias da Silva
, da imputação prevista no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 15 da Lei no 10.826/2003 e
Maria Gleiciane da Silva, Libia Espindola Aquino
e
Luana Marcele Cazita da Silva
, da imputação prevista no artigo 15 da Lei no 10.826/2003, todos com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 206848144).

Inconformado, o Presentante do Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal (id. 206848701). Nas razões recursais asseverou que
“...SIDIMAR, descrito pelo policial, como careca, alto, assumiram a propriedade das duas armas, inclusive afirmaram que efetuaram os disparos de arma de fogo próximo a “Empresa ADM”, argumentando que tinham ingerido bebida alcoólica, e que os entorpecentes apreendidos pertenciam a ambos...”
, ainda que
“...o crime de tráfico de drogas, delito de perigo abstrato, ação múltipla e conteúdo variado, no qual o Apelado SIDIMAR deve ser condenado, está previsto na lei 11.343/06, em seu artigo 33...”
.

Requerendo ao final
“...o PROVIMENTO do presente recurso de Apelação para o fim de reformar a r. sentença apelada, condenando-se os Recorridos MAYKON JONNATHAN DIAS DO NASCIMENTO e SIDIMAR FERNANDES RAMOS na sanção do art. 15, da Lei n 10.826/2003, e, o último, também pelo delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sopesando-se, para tanto, as argumentações jurídicas supra lançadas...”
(id. 206848710).

Em contrarrazões
Maykon Jonnathan Dias do Nascimento
e
Sidmar Fernandes Ramos
manifestaram pela improcedência do recurso da acusação (id. 206848714 e id. 206848715).

Alexandre Mendes de Freitas
(Terceiro interessado – proprietário do veículo) interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais pugnou pela modificação da sentença condenatória, no tocante ao perdimento do bem, ei que
“...
não há provas de que o Apelante possuía conhecimento de que o réu estava com substância ilícita no interior do veículo...”
, ainda que
“... através de provas lícitas, que o Apelante não estava em conluio com o réu. Note-se que, no que concerne à propriedade do bem apreendido, a mesma está devidamente comprovada...”
(sic) (id. 215327169)

Maykon Jonnathan Dias do Nascimento
interpôs recurso de apelação. Nas razões do apelo requereu a desclassificação de sua conduta para a tipificada no artigo 28, da lei n. 11.343/2006, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, pois não existe notícia de eventual traficância (prévia ou posterior ao fato), sendo que a simples apreensão ocasional na posse de substância entorpecente não induz a sua condenação pela prática de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006) (id. 223445189).

Em contrarrazões o
Ministério Público
requereu o não provimento do recurso defensivo (id. 226664180).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou pelo
provimento
do recurso do Ministério Público e pelo
desprovimento
dos recursos defensivos (id. 233950188), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Recurso de Apelação – Crimes de tráfico de drogas e disparo de arma de fogo – Condenação dos réus Maykon Jonnathan Dias do Nascimento e Sidimar Fernandes Ramos - Procedência - Se as provas produzidas na origem deixam claro que os entorpecentes encontrados com os réus destinavam-se mesmo ao comércio, e que ambos assumiram os disparos de arma de fogo, impossível a pretendida absolvição – Perdimento do bem – Restituição de veículo – Impossibilidade - Ausente demonstração indene de dúvidas no sentido de que o apelante é terceiro de boa-fé, deve ser mantida a sentença de perdimento dos bens -
Pelo desprovimento dos recursos das defesas; e pelo provimento do recurso ministerial, a fim de condenar Maykon Jonnathan Dias do Nascimento pelo delito do artigo 15 da Lei no 10.826/2006, e Sidimar Fernandes Ramos, pelos delitos dos artigos 33, caput da Lei de Drogas e 15 da Lei no 10.826/2006
.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e por
Maykon Jonnathan Dias do Nascimento
e
Alexandre Mendes de Freitas
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1016452-76.2023.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Maykon Jonnathan Dias do Nascimento
nas sanções do

artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais;
absolvendo

Sidimar Fernandes Ramos
e
Gabriel Dias da Silva
, da imputação prevista no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 15 da Lei no 10.826/2003 e
Maria Gleiciane da Silva, Libia Espindola Aquino
e
Luana Marcele Cazita da Silva
, da imputação prevista no artigo 15 da Lei no 10.826/2003, todos com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 206848144).

Em resumo, o Presentante do Ministério Público objetiva a condenação de
Maykon Jonnathan Dias do Nascimento
e
Sidimar Fernandes Ramos
na sanção do artigo 15, da Lei n 10.826/2003, e, o último, também pelo delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006

(id. 206848710).

Alexandre Mendes de Freitas
(Terceiro interessado – proprietário do veículo) pugnou pela modificação da sentença condenatória, no tocante ao perdimento do bem, com a consequente restituição do veículo (id. 215327169)

Maykon Jonnathan Dias do Nascimento
requereu a desclassificação de sua conduta para a tipificada no artigo 28, da lei n. 11.343/2006, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
(id. 223445189).

DO RECURSO MINISTERIAL:

Consta dos autos que os agentes policiais foram informados por denúncia anônima dos disparos de arma de fogo nas proximidades da empresa “ADM”, dirigiram-se até o local, onde localizaram um veículo na “Cachoeira Vale do Gavião” [Rondonópolis] e os acusados, consumindo bebida alcoólica e entorpecentes.

Na bolsa da acusada Maria Gleiciane foram encontradas 02 (duas) armas de fogo [1 (um) revólver de no 278547, calibre 32, marca Taurus e 1 (um) revólver no 794290, calibre 32, marca Taurus]. No interior do veículo de propriedade Maykon, foram apreendidos 09 (nove) porções de cocaína [25,95g], 46 (quarenta e seis) porções de pasta base de cocaína [37,41g], 1 (uma) porção da maconha [129,56g], 1 (uma) máquina de cartão “Mercado Pago” e 1 (uma) munição, calibre 9mm Luger, intacta.

A testemunha Reyner Roosevelt de Souza e Silva, Policial Militar afirmou, em Juízo, que o acusado Maycon assumiu a propriedade da drogas, verbis:

“[...] que localizaram o veículo descrito na denúncia próximo à cachoeira, que um deles tentou fugir, foi usada força seletiva, que no local tinham papelotes e duas armas de fogo dentro de uma bolsa cor de rosa da corré Maria, que foi feita revista veicular e foi encontrada o restante da droga dentro do veículo e uma munição de 9mm, também foi apreendido dinheiro, que quem tentou fugir foi quem estava na posse do veículo [Maykon], mas que o veículo pertencia a irmã dele e assumiu a propriedade da droga que estava no veículo, que não houve confissão quanto aos disparos de arma de fogo, que Maria alegou que não era dela e sim dos homens, que ela não sabia ou não quis informar a propriedade das armas, que a bolsa estava fora do carro, na cachoeira, que não recorda de um dos réus terem assumido a autoria dos disparos de arma de fogo, que a quantidade encontrada era para venda, que o veículo tinha até uma máquina de cartão, que não foram apreendidos os papelotes de drogas encontrados na cachoeira, que as meninas confirmaram que estavam lá usando entorpecentes e tomando bebida alcoolica, que a pochete foi localizada embaixo do banco do motorista e a maconha entre a porta do motorista, encaixado no cantinho do banco, que não mexeu no celular de ninguém, que na cachoeira foram todos revistados, que eles estavam atirando de 38 que não descarta cápsula, que que confirma que Maykon assumiu a propriedade da droga”.

Por sua vez, a testemunha Rogério do Monte Pires, Policial Militar, disse em Juízo que os acusados Maykon e Sidimar assumiram a autoria dos disparos de arma de fogo, bem como a propriedade das drogas, verbis:

“[...] que foi feito uma denúncia que foi disparo de arma de fogo perto da empresa ADM, que desceram na cachoeira e encontraram os réus tomando banho, encontraram as armas, drogas e no carro mais drogas, e conduziram para a delegacia, que os revolveres estavam dentro da bolsa de uma das meninas, escondida atrás de uma pedra, que eles passaram a noite com as meninas no motel e depois foram para a cachoeira, que usaram drogas e que no caminho fizeram disparo de arma de fogo, quem atirou eu não sei, que a arma era de um e a outra de outro, um deles assumiu o disparo de arma de fogo, que um pouco da droga era de um e um pouco era de outro, que o dono do carro é o que intentou fuga, que fez a revista no carro e localizou as drogas, que revolver não ejeta cápsula, que encontrou no carro uma pochete preta embaixo do banco e perto do banco tinha outra quantidade de drogas e dinheiro, e munição de 9mm, que tinha duas pessoas que disseram ser donos da arma e das drogas, uma arma era do dono do carro [MAYKON] e outro rapaz, mais alto, careca [SIDIMAR] a droga era do dono do carro, dono de parte de drogas [MAYKON], o resto da droga era do outro rapaz dono da arma também [SIDIMAR]”.

Lado outro, de acordo com o laudo de constatação de natureza e quantidade de droga no 511.3.10.9151.2023.119146-A01, na ocasião dos fatos foram apreendidos mais de 192,94g de substâncias entorpecentes:

- 08 (oito) porções de pó branco, com massa bruta total de 4,38g de cocaína;

- 1 (uma) porção formada por 39 (trinta e nove) pedras de cor amarelada, com massa líquida de 9,91g de cocaína;

- 3 (três) porções de material sólido, em forma de pedras de cor amarelada, com massa líquida de 23,35g de cocaína;

- 4 (quatro) porções de material sólido, em forma de pedras de cor amarelada, com massa bruta de 4,15g de cocaína;

- 1 (uma) porção de material sólido, em forma de grânulos compactados de cor branca, com massa bruta de 21,59g de cocaína;

- 1 (uma) porção de material vegetal, de tonalidade castanha esverdeada, com massa bruta de 129,56g de maconha [Id 206847950].

Contudo, em relação à
autoria
do delito de disparo de arma de fogo
,
não restou demonstrada nos autos qualquer relação com os acusados, tendo sido insuficientes às provas produzidas pela acusação na instrução criminal.

Como transcrito acima, o policial militar
Reyner Roosevelt de Souza e Silva
afirmou, em Juízo, que, no dia dos fatos, haviam recebido denúncias de que, na rua localizada atrás da empresa “ADM”, alguns indivíduos estariam em um veículo Voyage, de cor branca, e teriam efetuado vários disparos. Relatou que, diante da informação, a equipe policial, em diligências na cachoeira do Gavião,
localizou um veículo com as características informadas na denúncia
. Afirmou que, no referido local, encontraram os acusados. Declarou que foram achados vários papelotes e que as circunstâncias indicavam que os acusados fizeram o consumo de entorpecentes.
Relatou que, na cachoeira, foram localizadas duas armas de fogo dentro de uma bolsa cor de rosa de propriedade da acusada Maria
.

Declarou o depoente que a acusada Maria afirmou que as armas de fogo não eram de sua propriedade e
sim de um dos acusados homens
.
Declarou que o acusado Maykon afirmou aos policiais que a droga apreendida era de sua propriedade e que o veículo revistado estava em sua posse
.

O policial militar
Rogério do Monte Pires
afirmou, em Juízo, que, no dia dos fatos, haviam recebido uma denúncia de que, próximo à empresa “ADM”,
alguns indivíduos estariam em um veículo Voyage, de cor branca, e teriam efetuado disparo de arma de fogo
. Relatou que, diante da informação, a equipe policial, em diligências na cachoeira do Gavião,
localizou um veículo com as características informadas na denúncia
. Relatou que os acusados estavam tomando banho de cachoeira e, com eles, foram localizadas armas de fogo e entorpecente. Explicou que os revólveres estavam dentro de uma bolsa das acusadas. Declarou que um dos acusados homens afirmou que todos os acusados ingeriram bebida alcóolica e fizeram uso de entorpecente e, no caminho para a cachoeira,
foi efetuado o disparo de arma de fogo, mas não se recorda qual dos acusados fez a afirmação
. Asseverou que o denunciado Maykon assumiu a propriedade de parte do entorpecente apreendido e que, alguma parte da droga, acredita que era do acusado Sidimar.
Declarou que um dos acusados afirmou que uma das armas era do acusado Maykon e a outra do acusado Sidimar.

O acusado
Sidimar Fernandes Ramos
, em juízo, afirmou que os entorpecentes apreendidos não eram de sua propriedade e não foram encontrados em sua posse.

No interrogatório judicial do acusado
Gabriel Dias da Silva,
afirmou que é primo do acusado Maykon e este convidou o interrogado para tomar banho de cachoeira no dia dos fatos. Relatou que o acusado Maykon, na companhia de outro indivíduo, buscou o interrogado em sua residência e foram para a cachoeira. Afirmou que não tinha conhecimento do entorpecente localizado pelos policiais. Asseverou que não havia entorpecente na posse direta dos acusados.

Por sua vez, o acusado
Maykon Jonnathan Dias do Nascimento
negou a prática dos delitos em questão. Afirmou que é amigo do acusado Sidimar há mais de dez anos e o acusado Gabriel é seu primo.
Declarou que o entorpecente localizado em seu veículo era para uso pessoal. Declarou que não ofereceu o entorpecente aos acusados e acusadas
, mas as acusadas o consumiram juntamente com o interrogado.

No interrogatório da acusada
Maria Gleiciane da Silva
, afirmou que não consumiu entorpecente e que os acusados não o ofereceram no dia dos fatos. Declarou que não havia droga próxima ao local em que estavam tomando banho. Asseverou que não conhecia os acusados.

A acusada
Libia Espindola Aquino
declarou que nenhum dos acusados ofereceu à interrogada entorpecente. Relatou que, no local, estavam fazendo uso de bebida alcóolica e não havia droga.

A acusada
Luana Marcele Cazita da Silva
, durante seu interrogatório, afirmou que não foi localizada droga na sua posse ou na proximidade da cachoeira. Declarou que os acusados não lhe ofereceram entorpecente, e que não viu tal substância.
Salientou que não houve disparo de arma de fogo.

Desta forma, quanto aos disparos de arma de fogo, somente se tem a notícia anônima, bem como no auto de apreensão consta somente a apreensão das armas de fogo, não constando se estavam municiadas ou com cartuchos deflagrados.

Portanto, não se tem provas conclusivas dos mencionados disparos de arma de fogo.

Em relação ao delito de tráfico de drogas
, diante desse quadro probatório, o apelado Maykon assumiu a propriedade de parte das substâncias, o que foi confirmado pelo Policial Militar Reyner Roosevelt de Souza e Silva. Contudo, não se tem prova que o coacusado
Sidimar Fernandes Ramos
estivesse guardando o entorpecente.

Desta forma, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, a manutenção da absolvição da prática de disparo de arma de fogo dos acusados
Maykon Jonnathan Dias do Nascimento
e
Sidimar Fernandes Ramos
é medida que se impõe, bem como a absolvição de
Sidimar Fernandes Ramos
em relação ao delito de tráfico de drogas.

DO RECURSO DEFENSIVO DE MAYKON JONNATHAN DIAS DO NASCIMENTO

O apelante requereu a desclassificação de sua conduta para a tipificada no artigo 28, da lei n. 11.343/2006, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
(id. 223445189).

Entretanto, não há dúvidas que o entorpecente apreendido era de propriedade do apelante Maykon, conforme se vê dos depoimentos policiais em Juízo e do próprio interrogatório do apelante, quando o admite.

Conforme laudo pericial, foram apreendidas 09 (nove) porções de cocaína, perfazendo a massa de 25,97g (vinte e cinco gramas e noventa e sete miligramas), 46 (quarenta e seis) porções de pasta base de cocaína, pesando 37,41 g (trinta e sete gramas e quarenta e uma miligramas), e 01 (uma) porção de maconha, apresentando massa de 129,56 g (cento e vinte e nove gramas e cinquenta e seis miligramas). Essa quantidade e variedade de drogas é significativa e evidencia o tráfico de drogas, afigurando-se incompatível com a alegação de posse para consumo próprio.

Outrossim, foram apreendidos dinheiro em espécie e máquina de cartão, a reforçar a evidência quanto ao tráfico ilícito de entorpecentes pelo apelante, confesso proprietário das substâncias ilícitas.

Assim, resta claro que a destinação da substância entorpecente era a ilícita comercialização, não somente em face de sua razoável quantidade, variedade e modo como estava acondicionado, mas também pelos demais elementos encontrados (dinheiro, máquina de cartão).

Por outro lado, a condição de usuário não é obstáculo ao reconhecimento da prática delitiva do crime de tráfico de drogas, notadamente porque consumidores de drogas corriqueiramente comercializam tais substâncias para o sustento e manutenção do vício.

Nesse sentido, colha-se o Enunciado 03 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

Por outro lado, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8, in verbis:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas. Como destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE MUNIÇÕES E RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, ART. 12 DA LEI N. 10.826/06 E ART. 180, § 3o, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES AVENTADAS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – 1. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO PELO ART. 12, DA LEI N. 10.826/06 – POSSIBILIDADE – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A OITO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA (ART. 109, INCISO IV, DO CP) – PREJUDICADO O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO REFERIDO CRIME ANTE O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – 2. NEUTRALIZAÇÃO DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS NOS AUTOS APTOS A DEMONSTRAR A TRAFICÂNCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO N. 7/TCCRTJMT – 4. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – COMPROVADA DEDICAÇÃO DO APELANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS E REINCIDÊNCIA – 5. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – 6. PRELIMINARES ACOLHIDAS E, NO MÉRITO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos, sem que nesse período tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em abstrato (art. 12, da lei n. 10.826/06).

2. Impõe-se o decote da valoração negativa do vetor modular dos “motivos” e “consequências do crime” quando o juízo singular emprega fundamentação inerente ao tipo penal violado, devendo ser redimensionado o seu quantum, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3. Em observância ao Enunciado Orientativo n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

4. O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida, bem como que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado.

5. Comprovado que entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos, sem que nesse período tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de receptação culposa, extinguindo-se a punibilidade do apelante.

6. Preliminares acolhidas para, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime do art. 12, da lei n. 10.826/06, bem como para neutralizar as vetoriais “motivos” e “consequências do crime” em relação ao crime de tráfico e, no mérito, recurso parcialmente provido para extinguir a punibilidade do apelante em relação ao delito tipificado no art. 180, § 3o, do CP, pela prescrição da pretensão punitiva, com o consequente redimensionamento da pena aplicada.

7. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 0000786-64.2012.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECCENTES (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se o conjunto probatório jungido ao feito e as circunstâncias da prisão deixam dúvidas de que a droga se destinava à venda pra terceiros”
(N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.

2. Recurso desprovido”
(N.U 1010061-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso defensivo de
Maykon Jonnathan Dias do Nascimento
mantendo a condenação

pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006).

DO RECURSO DE TERCEIRO
ALEXANDRE MENDES DE FREITAS (PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO).

O Apelante objetiva a restituição do veículo VW/VOYAGE CL MA, cor branca, ano/modelo 2015, Placa QBD7F53, Chassi 9BWDA45U2FT110515, afirmando ser legítimo proprietário do bem, bem como terceiro de boa-fé.

Os bens apreendidos em processo relativo a crime de tráfico de drogas são passíveis de confisco, sejam eles considerados instrumentos ou produto do crime, de acordo com o que prevê o artigo 243, parágrafo único da Constituição Federal e o artigo 60 e seguintes da Lei no 11.343/2006, mesmo os de origem lícita, ao contrário do regime do Código Penal, em relação aos instrumentos, cujo artigo 91, inciso II, alínea “a” do Código Penal, só admite o perdimento daqueles cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito.

Ainda, conforme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
"a expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006"
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.866.666/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.08.2020).

Na sentença condenatória a autoridade judicial decretou o perdimento do veículo nos seguintes termos:

“
Não obstante o pedido de restituição e documentos acostados (IDs 121846103 e 123826461)
, o veículo requerido foi apreendido no contexto de tráfico de drogas, de modo que, com fundamento nos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/2003,
DECRETO a perda do veículo apreendido em favor da União
.
Nesse sentido, segundo o STF, em sede de repercussão geral, conforme tema n. 0647
“é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.

Registro que já foi determinada desvinculação das armas de fogo e munição apreendidas (ID 131902726), cumprindo-se o disposto no art. 25 da Lei n. 10.826/2003.

Proceda-se à restituição do valor apreendido
de R$ 646,00 (seiscentos e quarenta reais) ao sentenciado Sidimar e R$ 25,00 (vinte e cinco reais) à sentenciada Maria Gleiciane. Intimem-se os sentenciados para indicarem seus dados bancários. Desde já autorizo a expedição de alvarás para liberação dos valores objeto do depósito judicial.”
(id. 206848144).

Pois bem.

Calha destacar inicialmente que o pedido de restituição do veículo foi requerido, primeiramente, por Maria Guilhermina Dias Barbosa (ids 206847975, p. 3 e 206848004) que alegava ser tia de Maykon Jonnthan e ter emprestado o veículo para ele. Na ocasião, a requerente acostou o documento de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, no qual consta como compradora, sendo o vendedor o apelante.

Por outro lado, o apelante não anexou qualquer documento que comprove a sua propriedade do mencionado veículo.

Neste contexto, não restou demonstrado que o apelante é legítimo proprietário do bem, mas há certeza de que o veículo apreendido foi utilizado no transporte de drogas, ou seja, integram o aparato da cadeia de ações percorridas para o cometimento dos crimes de tráfico de drogas, o que justifica, plenamente, seu perdimento.

Portanto, restou comprovado que o veículo era utilizado no tráfico de drogas, tendo sido feito a sua apreensão na cidade e Comarca de Rondonópolis, sem qualquer controle e fiscalização por parte do Apelante, que sequer dispunha de sua posse.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de
Alexandre Mendes Freitas
no tocante a restituição do veículo VW/VOYAGE CL MA, cor branca, ano/modelo 2015, Placa QBD7F53, Chassi 9BWDA45U2FT110515.

Por todo exposto,
nego provimento
aos recursos do
Ministério Público
e defensivos de
Maykon Jonnathan Dias do Nascimento
e
Alexandre Mendes Freitas
, mantendo intacta a r. sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025